Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO. CONSUMO. FORO. ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. TERCEIRO JUÍZO.
1. O foro especial do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre relação de consumo. Cuida-se de competência absoluta.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.
3. Admite-se a declaração de competência de um terceiro Juízo que não figure no conflito de competência.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente terceiro Juízo que não participou do conflito de competência.